Tribunal: STF
Processo: HC 258483
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ian Pinto Nazário em favor de Ulisses Eduardo Silva Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 989.340/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 145)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, “além de mais 1 ano e 2 meses de detenção posse ilegal de arma de fogo de uso permitido”. (p. 2)



    Relata que “ao julgar apelação defensiva o E. TJSP reduziu a reprimenda para 06 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial fechado, dando o paciente como incurso no artigo, 33, caput, c.c. art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06”. (p. 3)



    Alega que o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 teria sido indevidamente negado em virtude de condenação do paciente por outro ato de tráfico, em feito criminal ainda em andamento, em fase recursal. (p. 4)



    Sustenta que essa postura viola a tese fixada no tema repetitivo 1.139 do STJ:É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. (p. 5)



    Afirma que não cabe considerar “fatos tais como ‘grande quantidade de droga’ e apreensão de uma arma de fogo como motivos ao afastamento da causa de diminuição, porquanto a sentença de 1º grau não utilizou-se deste tipo de motivação para fundamentar o seu não reconhecimento”. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em grau máximo.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 252.512, oriundo da mesma ação penal, ao qual neguei seguimento.



    É o relatório.



    Decido. 



    O presente writ não pode ser conhecido.



    Percebe-se que o paciente, ao receber sentença condenatória na AP 1500304-50.2024.8.26.0626, apelou e interpôs habeas corpus junto ao TJSP, sem concessão de liminar. Interpôs então o HC 981.945/SP junto ao STJ, não conhecido pelo óbice da Súmula 691 do STF, do qual resultou o citado HC 252.512.



    Denegada a ordem de habeas corpus pelo TJSP, o impetrante interpôs o HC 989.340/SP junto ao STJ. Durante sua tramitação, o TJSP julgou parcialmente procedente a apelação (eDOC 2) - lá pendem de julgamento embargos de declaração da defesa do paciente.



    Ou seja, o ato coator originário ainda é a sentença condenatória, a qual foi reformada por acórdão de apelação, que ainda pode ser reformado caso se dê efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos - possivelmente com tal finalidade.



    Percebe-se que, mais uma vez, “o impetrante pretende reverter decisão de mérito da lide penal, com a alteração da pena imposta, dispensando-se da utilização do sistema recursal e do juízo decisório das instâncias anteriores”, como consignei na decisão do HC 252.512.



    Almeja também que esta Corte decida sobre as razões de direito do acórdão de apelação sem que o Superior Tribunal de Justiça o tenha feito, em clara impetração per saltum. Tal procedimento é vedado pela jurisprudência desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não examinou as específicas questões veiculadas nesta impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta Corte. Precedentes. 4. Este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (...). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 246.490 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte...”. (HC 226.057 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.4.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente